Tribunal: STF
Processo: HC 198120
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO NOVO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIDÊNCIAS RELATIVAS À EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE DEVERIA, EM TESE, SER IMPUTADO AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE DEU CUMPRIMENTO À CARTA DE ORDEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista o pedido de efeitos infringentes formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil/2015.



    II – Apesar de a defesa apontar como autoridade coatora o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, insurge-se, na verdade, contra ato do Magistrado das Execuções Penais que autorizou “a remoção e o ingresso do apenado para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em ala e cela destinada aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto e compatível com as necessidades do preso, ficando o Diretor da Unidade Prisional responsável por preservar a sua segurança física e psicológica”. 



    III – Nesse contexto, a competência desta Suprema Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.



    IV – Contra qualquer irregularidade ocorrida durante o processo executório, a defesa poderá voltar-se, primeiro, diretamente ao juízo da execução, que, dentre outras atribuições, é a autoridade responsável pelo adequado cumprimento da reprimenda (art. 66, VI, da Lei de Execução Penal – LEP), ou, em grau de recurso, ao Tribunal ao qual esteja submetida aquela autoridade judiciária de primeira instância. 



    V – Por tratar-se de execução de pena imposta em ação penal originária que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, aquele Tribunal, por intermédio do respectivo relator, também poderá ser diretamente instado a pronunciar-se sobre eventual constrangimento ilegal ocorrido no curso da execução penal, tal como previsto no art. 34, XXVI, do Regimento Interno do STJ.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.